Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706581-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA FESTAS E EVENTOS EIRELI AGRAVADO: FLAVIO LUIS ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEGA FESTAS E EVENTOS EIRELI, em face de decisão de ID 83179373 (processo de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0702093-85.2021.8.07.0001, movida em desfavor do agravado, determinou que a exequente decotasse da planilha exequenda os honorários advocatícios contratuais. Na inicial não constou pedido de tutela recursal de urgência. Após a interposição do recurso, pugna, neste momento, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada. É o relatório. Decido. De acordo com o magistério de Eduardo Arruda Alvim[1], “uma vez praticado o ato de recorrer, ocorre sua consumação, de modo que o recorrente não poderá complementar o seu recurso após sua interposição devido à preclusão consumativa”. Nesse mesmo sentido, lecionam Luiz Gulherme Marinoni e Daniel Mitidiero[2], in verbis: Uma vez interposto o recurso, não pode a parte variar o recurso ou complementar as suas razões – ainda que o prazo legal para sua interposição não tenha transcorrido por inteiro. Vale dizer: o exercício da faculdade de recorrer consome a possibilidade de fazê-lo eficazmente. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência, porque fora apresentado extemporaneamente. Intime-se a parte adversa para querendo apresentar contraminuta, no prazo legal. P. I. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Alvim, Eduardo Arruda, Direito Processual Civil, 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 732. [2] Marinoni, Luiz Gulherme e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 5a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunas, 2013. pg. 523.